Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-34.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002813-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (AGRAVANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), KARINE NUNES MARQUES - CPF: 884.475.883-00 (ADVOGADO), PAULO LUCAS DOS REIS AGUIAR 05724211173 - CNPJ: 34.943.447/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS OBJETO DE COMODATO – CONTRATO COM PRAZO INDETERMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL IMOTIVADA – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DO INEQUÍVOCO ESBULHO – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente a inequívoca comprovação do esbulho, não se mostra aplicável a medida antecipatória de reintegração da posse de bens móveis, objeto do contrato de comodato, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizada a regular instrução probatória, com ampla defesa e contraditório, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002813-34.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
CERVEJARIA PETROPÓLIS DO CENTRO OESTE

AGRAVADO:
PAULO LUCAS DOS REIS AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
CERVEJARIA PETROPÓLIS DO CENTRO OESTE
LTDA,
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1034425-95.2021.8.11.0041, ajuizada pela agravante em face do agravado
PAULO LUCAS DOS REIS AGUIAR
, indeferiu o pedido de liminar para a reintegração de posse sobre os bens objeto do contrato de comodato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (Id 118732466), a empresa recorrente aduz que a decisão ora combatida
“
ignorou a propriedade da Agravante, o flagrante esbulho possessório do Agravado e ainda a eminência do perecimento do direito, visto que o Agravado pode a qualquer tempo, se já não o fez, se desfazer os bens ou ainda os deixar em condições de não uso”
(sic).

Assevera que nos contratos de comodato firmados entre as partes
“há expressa previsão de rescisão por ambas as partes, desde que seja a outra notificada anteriormente, o que foi feito pela Agravante e recebido pelo Agravado em 31.05.2021”
(sic).

Ressalta que
“
no contrato de comodato a posse é transmitida a título provisório, ou seja, o Agravado adquiriu a posse precária, devendo devolver os bens imediatamente a Agravante quando está o solicitar, e caso não o faça, é necessária a concessão da liminar a fim de resguardar o direito do legitimo proprietário e possuidor do bem”
(sic).

Alega estarem presentes os requisitos para a medida de urgência, sendo
“a probabilidade do direito, que se consubstancia pela posse e propriedade da Agravante, a data e descrição do esbulho praticado pelo Agravado e, por fim, a perda da posse dos bens em razão da recusa do Agravado em devolvê-los, mesmo após a notificação de rescisão dos comodatos”
(sic).

A par disso, requer a antecipação da tutela para suspender a decisão agravada, enquanto no mérito, pugnou pelo provimento recursal, a fim de que seja expedido
“mandado de reintegração de posse, já que se trata de força nova decorrente de esbulho caracterizado a partir do dia 04.06.2021, ocasião em que os bens relacionados, deveriam ser devolvidos”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Certidão (Id 120350458).

O pedido de antecipação da tutela de urgência foi
indeferido
por mim em 17/03/2022, conforme decisão de Id 120847491.

Em que pese regularmente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 128470172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de bens móveis, oriundo de 03 (três) contratos de comodato firmados entre a empresa agravante (fabricante de bebidas) e o agravado (proprietário de distribuidora de bebidas).

Aduz a agravante que, conforme previsto nas cláusulas dos contratos firmados entre as partes, notificou o agravado sobre a rescisão unilateral, bem como para que procedesse à devolução dos bens objeto dos comodatos, no prazo de 72 horas.

Todavia, embora tenha tomado ciência em 31/05/2021, o agravado não restituiu os bens para a agravante, pelo que alega configurado o esbulho a partir de 04/06/2021.

A decisão interlocutória que na origem indeferiu o pedido de liminar, proferida pelo juízo
a quo
, assim consignou:

“(...)
Nos termos do artigo 561 do CPC/15, incumbe ao autor da ação de manutenção ou reintegração de posse provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na reintegração.

No caso, a despeito das razões veiculadas na inicial, extrai-se,
prima facie
, dos contratos de comodato firmados entre as partes e respectivas notas fiscais (ID 66899754), que os bens móveis objeto dos ajustes estão na posse da requerida desde fevereiro/2020, pelo que não identifico situação de risco que não possa aguardar o regular prosseguimento do feito, com o contraditório e a instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, o direito da autora à reintegração dos citados bens. Ante o exposto,
INDEFIRO
a liminar de reintegração de posse.
”

Ao analisar o contexto recursal, entendo que a decisão proferida pela Magistrada singular deve ser mantida. Explico:

Consta dos autos que a agravante cedeu bens móveis ao agravado, a título de comodato,
correspondentes a 03 Mesas
Plásticas e 12 Cadeiras Plásticas; 120 Garrafas 330ML retornável e 5 Garrafeiras 24 Garrafas 300ML; e 01 Cervejeira Crystal Slim, avaliados no total de R$5.242,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais) (Id 118732473).

Os três contratos foram firmados, respectivamente, nas datas de 17/02/2020, 25/08/2020 e 12/09/2020, sendo que pelos instrumentos contratuais e notas fiscais que os acompanham, ficou demonstrado que o agravado recebeu os bens nas respectivas datas.

A Cláusula II dos contratos estabelece que
"O presente contrato tem prazo indeterminado”
, com início nas datas acima indicadas,
“podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes mediante prévia e expressa notificação no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas”
(sic).

Na mesma direção, a Cláusula IV disciplina que
“O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, imotivadamente, devendo a parte interessada, comunicar a outra parte, por escrito nos termos da clausula II”
(sic).

Nos autos de origem (nº. 1034425-95.2021.811. 0041 – Id 66899755), constata-se que a agravante notificou extrajudicialmente o agravado acerca da
rescisão
dos contratos de
comodato
, com fundamento na citada Cláusula II. No mesmo instrumento, o agravado foi notificado a devolver os
bens
dados em
comodato
, no prazo de 72 horas do recebimento da notificação.

Contudo, a retomada da coisa cedida em comodato, por prazo indeterminado, deve observar a finalidade do uso concedido.

Em relação ao contrato de
comodato
, dispõe o artigo
581
do
Código Civil
:

“Se o
comodato
não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou que se determine pelo uso outorgado."

Consoante doutrina de Cezar Peluso, ao comentar o supracitado dispositivo legal:

"(...) nos contratos sem prazo, poderia em princípio parecer simples a retomada da coisa, sendo bastante a interpelação do comodatário pelo princípio da satisfação imediata (art.
331
do
CC
). Todavia, se imaginarmos o
comodato
de um imóvel rural, concedido em atenção às necessidades econômicas do comodatário, alcançaríamos o absurdo se admitíssemos a possibilidade de resilição
unilateral
do contrato a qualquer tempo. Por isso, a norma enfatiza que, na ausência de prazo convencional, o termo moral será o necessário para o alcance das finalidades do uso concedido.
” (
in
‘Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: Coordenador Min. Cézar Peluso’ – 6ª. Ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2012.)

Sobre o tema em comento, oportuna a transcrição do entendimento jurisprudencial do Tribunal Mineiro:

“AGRAVO – LIMINAR –
RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO DE EQUIPAMENTOS – PRAZO INDETERMINADO – FINALIDADE DO USO CONCEDIDO.
A concessão de liminar para retomada da coisa dada em comodato, por prazo indeterminado, deve observar a finalidade do uso concedido.”
(AI: 10000190871350001 TJMG, 15ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Tiago Pinto, Data de Julgamento: 29/04/2021, Data de Publicação: 18/05/2021)

No
comodato
firmado por prazo indeterminado, intrínseco em sua base o interesse econômico de ambas as partes.

Assim, não se deve deixar de considerar que os
bens
dados em
comodato, como muito bem consignado pela magistrada singular,
estão em uso pelo agravado desde o
ano de 2020
, sendo que a agravante não fez prova alguma quanto da justa necessidade da retomada imediata dos aludidos bens.

Dos autos de origem extrai-se ainda que sequer foi perfectibilizada a citação, eis que a magistrada singular, ao observar que o expediente citatório havia sido recebido por terceira pessoa, determinou em recente despacho (09/08/2022) a expedição de novo ato de citação à empresa requerida (GR Distribuidora) representada por seu proprietário Paulo Lucas dos Reis Aguiar (Id 92093487 – PJe 1º grau).

Neste contexto, entendo que no atual estágio processual, não está devidamente evidenciado o esbulho possessório
, sendo prudente a realização da instrução processual probatória, mediante a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, bem como a pertinente produção de provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO
– ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DÚVIDA QUANTO AO OCORRIDO –
RETOMADA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.

Ausentes esses requisitos, não há como ser acolhido pleito consistente em tutela provisória de urgência.”
(N.U 1020460-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022